Tribunal: TJSP
Processo: 1018931-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Não ocorrência – Falta de proveito de produção doutras provas.

EMBARGOS DE TERCEIRO – Imóvel adquirido pelo embargante após a distribuição de execução contra o alienante e despacho para arresto de bens – Boa-fé infirmada por elementos dos autos – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564707
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018931-64.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VANDER
FERREIRA BARROS, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018931-64.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.740 - (jga)
2
APELAÇÃO no 1018931-64.2019 – SÃO PAULO.
Apelante: Vander Ferreira Barros.
Apelada: Banco Pan S/A.
Interessada: Usina Rio Verde Ltda.
Juíza: Luciana Biagio Laquimia.
Voto 23.740
CERCEAMENTO DE DEFESA Não ocorrência
Falta de proveito de produção doutras provas.
EMBARGOS DE TERCEIRO Imóvel adquirido
pelo embargante após a distribuição de execução
contra o alienante e despacho para arresto de bens
Boa-fé infirmada por elementos dos autos

Sentença de improcedência mantida
Recurso
desprovido.
1. A sentença de fls. 174/177, de relatório adotado, julgou
improcedente embargos de terceiro do apelante à apelada honorários
advocatícios de R$2.500,00.
Diz-se cerceada defesa, a demandar prova testemunhal,
indispensável ao deslinde da questão. No mérito, sustenta que, à época da
publicação da decisão que determinou o arresto e a citação dos executados, o
apelante já havia adquirido a cota do imóvel, bem como lavrado a escritura da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018931-64.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.740 - (jga)
3
venda. Demais, a carta precatória somente foi protocolada em 14/04/2015 e o
despacho para arresto de bens dos executados se deu em 24/04/2015. Afirma
que a escritura pública foi lavrada no dia sete de abril daquele ano e averbada
na matrícula do imóvel no dia seguinte (08). Não bastasse, consta da referida
escritura que, nada data da alienação, foram apresentadas certidões negativas
de débitos, além da declaração dos alienantes, sob as penas da lei, de que o
bem estava livre e desembaraçado de qualquer ônus judiciais ou
extrajudiciais. Também, todos os impostos e taxas estavam quitados na data
em que lavrada a escritura. Portanto, as provas constantes dos autos
demonstram que não tinha conhecimento da ação de execução que tramitava
contra os vendedores. Outrossim, na hipótese de alienação do bem, a apelada
iria receber R$ 24.009,60, quantia ínfima em comparação ao valor perseguido
na execução. Insiste que existem outros bens dos executados/alienantes que
podem satisfazer o débito cobrado na execução da apelada. Pede a reforma da
decisão (fls. 180/190).
Veio resposta (fls. 225/242).
É o relatório.
2. Não se cerceou defesa os fatos, quais documentalmente
postos, denotaram da falta de proveito de produção doutras provas, sob pena
de protelação. Aqui, incide o art. 370 do CPC. Lembre-se de que a prova se
destina ao juiz, não às partes. Por outro lado, a questão tornou-se, diante da
evidência documental, de direito, a impor decisão correlata sem mais
demora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018931-64.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.740 - (jga)
4
Deve ser lembrado significativo precedente jurisprudencial:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para
formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se
julgada antecipadamente a controvérsia” (Agravo Regimental no Agravo de
Instrumento no 111.249 GO, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça, v.
un., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, em 24/9/96, DJU de 17/3/97,
pág. 7521).
Recurso infundado. De fato, a aquisição de parte ideal do
imóvel de matrícula 3037 pelo embargante se deu por meio de escritura
pública lavrada no dia 07/04/2015 (fls. 23/25) e averbada em 08 daquele mês
(fls. 14/17 notadamente fl. 16, R. 07) após a distribuição da inicial de
execução,
no
dia
27/03/2015
(fl.
01
dos
autos
n°
1029720-64.2015.8.26.0100) e despacho para arresto de bens dos
executados/alienantes proferido no 30/03/2015 (vide fls. 53/54), ao contrário
do que sustenta o apelante.
Irrelevante que ao tempo da alienação, os executados inda não
tivessem sido citados. Isso porque, para o reconhecimento de fraude à
execução, além do trâmite da ação judicial, exige-se, também, a ciência do
devedor da existência de ação capaz de levá-lo à insolvência.
Portanto, somente se configura após a inequívoca ciência do
demandado acerca da existência de ação judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018931-64.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.740 - (jga)
5
No caso, apesar da ausência de citação à época da alienação, vê-
se que, em 21 de julho de 2015, os executados compareceram
espontaneamente aos autos da execução, para o fim de requerer a suspensão
da ação (fls. 1.149/1.150 dos autos n° 1029720-64.2015.8.26.0100), o que
demonstra que tinham plena ciência da ação ajuizada pela apelada em seu
desfavor.
Até porque, como bem observado pela magistrada, trata-se de
execução de dívida bastante vultosa (R$5.755.132,71), que certamente já era
de conhecimento do executado/alienante, Cássio Bellintani Iplinsky.
Assim, como já se decidido à época do CPC de 1973: “Não
mais se exige, para a instauração da instância, a citação do réu e,
portanto, o art. 593, inciso II, se satisfaz com a existência da demanda
em curso. A ação se considera proposta, de acordo com a sistemática do
Código, com o simples despacho da petição inicial. Havendo mais de um
juízo, no mesmo for, a distribuição, independente do despacho, basta
para que a ação se considere proposta” (RJTJESP 114/215 decisão
anotada por Theotonio Negrão, em “Código de Processo Civil e
legislação processual em vigor”, 47a edição, p. 727, nota 11 ao art. 792,
São Paulo: Editora Saraiva, 2016 trazendo ainda, na mesma nota, no
sentido de que “basta o ajuizamento da ação para que a alienação feita
pelo devedor se considere em fraude de execução: RT 601/125, maioria,
609/107, 708/115, 709/100, 729/210, maioria, JTA 91/126, 100/41,
104/61, Lex-JTA 147/40, bem fundamentado” (g.n.).
A par disso, é de notório conhecimento que o adquirente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018931-64.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.740 - (jga)
6
qualquer imóvel deve tomar determinadas cautelas. Dentre estas, avulta a
extração de certidões do distribuidor cível, que permita verificar a existência
de processos contra o vendedor a apontar para possibilidade de constrição
ou penhora. A propósito, a Lei 7.433/85, com redação dada pela Lei n°
13.097, de 2015, estabelece sobre a obrigatoriedade de apresentação de
certidões sobre os feitos ajuizados, no ato da lavratura de escrituras públicas
(artigo 1o, §§ 2o e 3o). Incide, da mesma forma e mutatis mutandis, o
disposto no art. 792, § 2o, do CPC. No caso, curiosamente, apesar das
certidões apresentadas quando da lavratura da escritura pública, sequer foram
apresentadas as do distribuidor cível (vide fl. 24).
A atitude causa bastante estranheza e beira à má-fé (ou, no
mínimo, imprudência), certo que o comportamento do homem médio, zeloso
com suas aquisições (bem como a praxe na celebração dos negócios dessa
natureza artigo 375, CPC), aponta no sentido da necessidade mínima de
verificação em distribuidores cíveis da comarca da localização do bem e da
residência do vendedor do que não ocorreu.
Sabido que a boa-fé é sempre presumida. Mas, nas
circunstâncias, implausível o argumento sobre completo desconhecimento do
que se passava, por parte do adquirente. Os indícios apontam para atitude
algo imponderada por parte do apelante e notória ausência de tomada doutras
cautelas na ocasião da compra da ração do imóvel em questão.
Não bastasse, do andamento da execução (autos n°
1029720-64.2015.8.26.0100), através do sistema SAJ, ao contrário do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018931-64.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 23.740 - (jga)
7
afirma o apelante, inexiste menção, pelo executado/alienante acerca da
existência doutros bens para a garantia daquela ação execução, o que
demonstra que a alienação do imóvel, foi capaz de reduzir o executado à
insolvência, nos termos do art. 792, IV, do CPC (art. 593, inciso II, do
CPC/73)
A sentença se mantém, portanto, como proferida. E, por força
do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária é majorada para R$3.100,00.
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso.

Vicentini Barroso